Tribunal: TJES
Processo: 5004791-70.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004791-70.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004791-70.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO:
MARIA FERNANDES DA SILVA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. USO DO PLÁSTICO EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA QUE CONVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA.

1
. Trata-se de ação de reparação, na qual a parte autora, em síntese, alega que em junho de 2024 recebeu uma ligação do requerido cobrando o pagamento das faturas de cartão de crédito em atraso. Sustenta desconhecer a contrato imputado, afirmando nunca ter celebrado contrato de cartão de crédito com o suplicado. Argumenta que ao comparecer ao INSS verificou que o requerido efetuava cobranças em seu benefício previdenciário a título de RMC. Sustenta ter sido apresentado extrato pelo INSS, demonstrando que entre 2021 a 2024 pagou ao requerido o valor de R$3.446,75 a título de RMC, que desconhece.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
”
a) DETERMINAR
a abstenção de cobrança pela ré junto ao benefício previdenciário autoral, a título de “DESCONTO SOBRE A RMC” no valor mensal de R$ 127,15, referente ao contrato de cartão de crédito consignado de n. 17103829318022024.
Esclareço que obrigação de não fazer tem natureza de tutela antecipada, que defiro em julgamento, devendo ser cumprida pela ré independente do trânsito em julgado.
Fixo a quantia de R$ 200,00 a título de multa, a incidir sobre cada cobrança indevida realizada pela ré na hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer.
b)

DECLARAR
, a título de consequência lógica do pedido obrigacional, a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de n. 17103829318022024.
c) CONDENAR
a parte requerida a pagar a autora o valor de
R$ 1.416,30
, a título de restituição de quantia paga. . Atualização monetária com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, a contar da data do ajuizamento da ação, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.
b) CONDENAR
a parte requerida a pagar a requerente o valor de
R$ 3.000,00
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser remunerado a partir da data do presente arbitramento (súmula 362 do STJ) apenas pela taxa SELIC na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida,
alegando que o contrato foi regularmente celebrado entre as partes. Assim, pretende a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

4. Na hipótese, nota-se que a parte autora afirma não ter ciência do cartão de crédito consignado. No entanto, diferentemente do alegado, ao compulsar os autos, é possível notar que a parte autora detinha conhecimento do cartão de crédito consignado, vez que se utilizou do cartão para fazer compras (id. 11832429). Dessa forma,
vê-se que a pretensão recursal merece ser acolhida,
vez que a conduta da autora convalidou o negócio jurídico.

5. Nesse sentido, considerando a expressa menção contratual quanto no sentido de se tratar de cartão de crédito consignado, bem como tendo o recorrido reconhecido não apenas a celebração do negócio, mas as próprias compras realizadas com o plástico emitido pelo recorrente, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença. Nesse sentido também, inclusive, já entendeu o E. TJES: “
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação acreditava que somente estava realizando um contrato de empréstimo consignado padrão, não tendo firmado contratação de cartão de crédito, conforme lhe fora ofertado por telefone pela preposta da empresa ré.
2. O Termo de Adesão firmado pelo Apelante e juntado às fls. 80/81, contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento. 3. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor. 4. Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos
. 5. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido
.” (TJES, Classe: Apelação, 0000207-28.2020.8.08.0057, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

7. Sem
condenação em custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)